Tribunal: TJSP
Processo: 1003648-74.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Funcionalismo – Agente de segurança penitenciário – Remoção a pedido, por motivo humanitário – Cabimento – O direito à transferência não é absoluto, no entanto, devem ser analisadas as peculiaridades de cada caso – Enfermidades comprovadas – Concordância do Diretor Técnico da unidade da Secretaria de Administração Penitenciária com a transferência almejada – Déficit de servidores na

Ementa:
Funcionalismo – Agente de segurança penitenciário – Remoção a pedido, por motivo humanitário – Cabimento – O direito à transferência não é absoluto, no entanto, devem ser analisadas as peculiaridades de cada caso – Enfermidades comprovadas – Concordância do Diretor Técnico da unidade da Secretaria de Administração Penitenciária com a transferência almejada – Déficit de servidores na unidade em que lotada a autora não comprovado – Deficit verificado, em verdade, nas unidades pretendidas – Ausência de demonstração de ferimento ao interesse público - Zelo pela saúde dos funcionários a evitar perda definitiva de recursos humanos do quadro de servidores em atividade – Necessidade de preservação dos direitos à dignidade, à vida e à família (CRFB, artigos 1o, 5o e 226) – Direitos do idoso ameaçados por omissão do Estado – Sentença integralmente mantida - Recurso desprovido